Tribunal: TJMT
Processo: 1015002-04.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015002-04.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 934.268.871-34 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO
– AÇÃO DE
NULIDADE DE

DÍVIDAS
C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
-
OMISSÃO –
EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO AO NUMOPEDE/OAB
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão
se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada
– qual seja, a expedição de ofício ao NUMOPEDE/OAB.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO

opõe
Embargos de Declaração (ID.
2
23374163
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. A
córdão
de ID.
2
21852651
, proferid
a
ao Recurso de
Apelação Cível n. 1015002-04.2023.8.11.0002
, que
nego
u
provimento a
o recurso da ora embargante
, mantendo a decisão recorrida
e elevando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em síntese, a embargante alega a existência de omissão no referido acórdão, aduzindo que este quedou-se inerte quanto ao pedido de
c
a
ncelamento da
expedição de ofício ao NUMOPEDE
–
OAB
, pugnando pelo conhecimento dos pre
sentes embargos
e
seu
provimento para sanar o vício apontado, de modo a modificar o
decisum

no sentido de determinar
a desconsideração do referido ofício.

Ausentes contrarrazões, conforme ID. 226459164

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a ora embargante
insurge-se contra o v. acórdão de
ID. 221852651
,
afirmando que houve omissão em relação
à análise do pleito recursal referente à desconsideração da expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE/OAB.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do
s embargos
ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque
, conforme
firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça pátrio, o magistrado não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos de discussão alegados pela parte

quando possuir motivos suficientes para fundamentar a sua decisão.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS. “[. .].
É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não
desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no
acórdão.-

(TJ-MT 10047994820218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Ademais, de se ressaltar que o Acórdão ora embargado
negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença à época hostilizada
.

Assim, é corolário lógico que, ao manter a integralidade dos termos do
decisum
, o acórdão manteve, também, a determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE/OAB
, não havendo, portanto, que se falar em omissão.

Deste modo, ausente
s
os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024